Tribunal: TJDFT
Processo: 0727189-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. TABELIÃO INTERINO. DESPEJO POR FALTA DE ENTREGA DAS CHAVES. SUCESSÃO NA RELAÇÃO LOCATÍCIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO INTERINO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de despejo por inadimplemento contratual ajuizada pela locadora contra o tabelião interino que assumiu a serventia extrajudicial após o falecimento do locatário original. O contrato de locação não residencial foi celebrado em 15/02/2017 para funcionamento do 2o Ofício de Notas e Protesto de Brasília. Com a morte do locatário em 29/04/2018, o réu foi designado interino pela Corregedoria e permaneceu no imóvel até março de 2024. A locadora requer a rescisão do contrato e o despejo, alegando que o interino não devolveu as chaves ao final de sua gestão, embora a nova delegatária titular não tenha assumido o contrato locatício. O réu apela sustentando ilegitimidade passiva, argumentando que atuou como preposto do Estado e que a responsabilidade seria da União ou da nova delegatária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o tabelião interino de serventia extrajudicial responde pessoalmente pelas obrigações decorrentes do contrato de locação celebrado pelo titular falecido, especialmente quanto ao dever de desocupação e entrega das chaves ao locador ao término da interinidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interino que assume serventia extrajudicial após o falecimento do locatário original sucede de fato na relação locatícia, usufruindo do imóvel para atividade notarial e assumindo responsabilidade pelos efeitos do contrato, conforme reconhecido em decisão anterior que excluiu o espólio por ilegitimidade passiva.
4. A Corregedoria-Geral de Justiça determinou expressamente que competia ao tabelião interino providenciar a rescisão do contrato de aluguel ao término de sua gestão, reconhecendo que o contrato vigente durante a interinidade era de sua responsabilidade.
5. O Tema 779 de Repercussão Geral do STF não se aplica ao caso, pois trata de remuneração de tabelião interino e teto constitucional sob ótica do Direito Administrativo, não de obrigações civis entre particulares decorrentes de contrato locatício.
6. A nova delegatária titular, nomeada em dezembro de 2023, não manifestou intenção de continuar o contrato de locação, optando por estabelecer a serventia em outro endereço, não havendo sub-rogação automática nas relações assumidas pelo interino.
7. Até a efetiva entrega das chaves ao locador, o locatário continua responsável pelas obrigações contratuais, não encerrando a relação locatícia a mera entrega das chaves a terceiros, conforme art. 39 da Lei no 8.245/91.
8. O interino, ciente da determinação da Corregedoria e do não interesse da nova titular em manter o contrato, deveria ter desocupado o imóvel e devolvido as chaves ao locador, mas permaneceu inerte, caracterizando ausência de boa-fé e descumprimento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. O tabelião interino de serventia extrajudicial responde pessoalmente pelas obrigações decorrentes do contrato de locação não residencial celebrado pelo titular falecido quando permanece no imóvel durante sua gestão, devendo proceder à rescisão contratual e entrega das chaves ao locador ao final da interinidade. 2. A responsabilidade do interino perdura até a efetiva entrega das chaves ao locador, não encerrando a relação locatícia a mera transferência da posse a terceiros ou à nova delegatária que não manifestou interesse em assumir o contrato. 3. Não há sub-rogação automática da nova delegatária nas obrigações locatícias assumidas pelo interino, tampouco responsabilidade da União, tratando-se de relação contratual privada entre particulares.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 236; Lei no 8.935/94, art. 39; Lei no 8.245/91, arts. 11, II, 39 e 56; CC, arts. 113 e 422; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 487, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992447, AI no 0704845-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão 1275229, AI no 0715784-09.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 31.08.2020; TJDFT, Acórdão 1693477, Ap. Cív. no 0707363-51.2021.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível.